Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-56.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Tema em questão

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu em face de decisão que rejeitou a queixa crime relativa à prática do crime de injúria. Em suas razões, o apelante depende a presença dos requisitos necessários ao recebimento da peça acusatória, havendo lastro probatório que demonstre suas alegações. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja dado prosseguimento ao processo.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito e, para a hipótese de ser admitido, oficiou pelo não provimento.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime com base na ausência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal.

III. Razões de decidir

4. No que tange ao juízo de admissibilidade recursal, a despeito da interposição de Recurso em Sentido Estrito, contrariando o disposto no art. 82 da Lei 9099/95, que prescreve que as decisões de rejeição de Queixa-Crime são atacáveis mediante Apelação, a Jurisprudência das Turmas Recursais alinhou o entendimento, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, facultando o recebimento do referido recurso como apelação. Neste sentido: "Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, o Recurso em Sentido Estrito, intentado dentro do prazo legal, deve ser recebido como Apelação Criminal." (Acórdão 874360, 20140110845055APJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 353).

5. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição.

6. Portanto, não se admite queixa-crime por injúria se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado à querelada se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018).

7. Na espécie, a evidência probatória restringe-se à palavra do querelante, que afirmou terem sido as ofensas proferidas durante uma ligação telefônica. Para a instauração de uma ação penal impõe-se que a peça acusatória indique elementos probatórios mínimos a evidenciar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria.
5. Na queixa acusatória, o querelante descreve que teria sido vítima do crime de injúria por meio de ofensas que teriam sido proferidas durante uma ligação telefônica. No entanto, a peça acusatória está desacompanhada de comprovante de recebimento da ligação ou qualquer outro elemento probatório que pudesse justificar a instauração de uma ação penal. A testemunha indicada pelo querelante teria presenciado suposto comportamento desrespeitoso da ré, mas em situação diversa daquela que é retratada na peça inicial. Tais circunstâncias demonstram a ausência de lastro probatório mínimo para o recebimento da peça acusatória, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.

7 A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.